Tribunal: TJPA
Processo: 0008485-85.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008485-85.2020.8.14.0401

APELANTE: JHON LENO DE LIMA PAIXAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE
.
APLICAÇÃO DA

CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO EM SEU GRAU MÁXIMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
JHON LENO DE LIMA PAIXÃO
, contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer a desclassificação da condenação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) analisar a desclassificação do crime de tráfico para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, e (ii) examinar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 53530592, atestando que as substâncias apreendidas em poder do apelante tratam-se de: 3,500g (três gramas e quinhentos miligramas) de maconha e um total de 46,800g (quarenta e seis gramas e oitocentos miligramas) de COCAÍNA, bem como pelos depoimentos, em Juízo, dos Policiais Militares que, efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

4. Não há como desclassificar o crime de tráfico de drogas para uso próprio, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão e aliado a variedade de drogas apreendidas,
vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
.

5. Inaplicabilidade do pleito de redução de pena na terceira fase em seu grau máximo, em razão da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, Lei n. 11.343/06, ter sido procedida de maneira fundamentada pelo juiz singular em 1/3 (um terço),
tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante, assim como a forma de acondicionamento,
aliado a variedade de drogas, maconha e cocaína,
caracterizando que a droga apreendida seria para fins de comercialização
, afastando, assim, a concessão do referido pleito.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33, e §4º e art. 28
; CP, art. 59.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JHON LENO DE LIMA PAIXÃO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, por incorrer nas sanções penais do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela desclassificação da condenação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que que no dia 03.06.2020, policiais militares realizavam rondas ostensivas no bairro do Tapanã, quando, por volta da meia-noite, flagraram o apelante em poder de 12 (doze) embalagens contendo maconha; 08 (oito) embalagens contendo cocaína e 01 (um) pedaço de substância petrificada identificada como sendo cocaína, razão que ensejou sua prisão
,”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA

DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente, pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo de ID 53530592, atestando que as substâncias apreendidas em poder do apelante tratam-se de: 3,500g (três gramas e quinhentos miligramas) de maconha e um total de 46,800g (quarenta e seis gramas e oitocentos miligramas) de COCAÍNA, bem como pelos depoimentos, em Juízo, dos Policiais Militares que, efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

O pleito tem como discussão a questão da droga apreendida ser destinada ao uso pessoal do apelante ou ao tráfico ilícito. Compulsando os autos, observa-se que foram apreendidos em poder do recorrente, 3,500g (três gramas e quinhentos miligramas) de maconha e um total de 46,800g (quarenta e seis gramas e oitocentos miligramas) de COCAÍNA, tendo as circunstâncias de sua prisão em flagrante bem como a forma de acondicionamento das drogas, evidenciando provas robustas de que eram destinados ao comércio ilícito.

Desta forma, não merece amparo a referida tese de desclassificação, pois o réu fora preso em flagrante com a referida droga, sendo que as circunstâncias em que ocorreu a prisão
, vem confirmar a conduta de ter em depósito droga que não se destinava ao consumo próprio
, não merecendo amparo, dessa forma, o pedido do recorrente de desclassificação da conduta de tráfico para o delito de uso, capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, DO §4º DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06

A defesa pleiteia a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do artigo 33, da Lei 11.343/06 em seu grau máximo. Referido pleito não merece guarida.

O Juiz de primeiro grau valorou de forma escorreita a aplicação d
a causa de diminuição de pena,
em 1/3 (um terço),
tendo em vista as circunstâncias da prisão em flagrante, assim como a forma de acondicionamento,
aliado a variedade de drogas, maconha e cocaína,
caracterizando que a droga apreendida seria para fins de comercialização
, não merecendo, portanto, qualquer reparo no decisum, mantendo-se a sentença inalterada em seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 07/04/2025